Tribunal: TJDFT
Processo: 0004994-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP). ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA ANALISADAS E NÃO FUNDAMENTADAS EM CONJUNTO. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. FALTA LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PENAS REDIMENSIONADAS.
1. As provas dos autos são suficientes para sustentar o decreto condenatório firmado em desfavor dos acusados. Os elementos probatórios foram firmes e harmônicos, aptos a demonstrar a condutada dos acusados em carregar consigo e ter em depósito expressiva quantidade de maconha e rohypnol, o que restou evidenciado na prática do tipo penal previsto no art. 33, caput, e §1o, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas).
2. Também não há que se falar em absolvição em relação ao crime de resistência. Isso porque os policiais militares foram unânimes em seus depoimentos ao afirmarem que o apelante havia tentado fugir da ação policial e quando interceptado, entrou em combate físico com o policial Bruno, causando-lhe, inclusive, ferimento em sua cabeça.
3. O depoimento dos agentes de polícia, no exercício de suas funções públicas goza de credibilidade, devendo ser considerado para formação do convencimento do julgador, ainda mais quando não há evidência de nenhum fato que demonstre a intenção de algum deles em prejudicar os acusados.
4. O artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006 prevê circunstância especial de aumento da pena, de modo que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente. A exasperação da pena inicial só pode se dar desde que haja fundamentação de ambos os institutos (natureza e quantidade) no caso concreto, conjuntamente, o que não ocorreu no presente feito.
5. Para que o acusado faça jus ao instituto denominado como "tráfico privilegiado", é necessário preencher todos os requisitos autorizadores, uma vez que são cumulativos, e compulsando detidamente os autos, verifica-se que as apelantes fazem sim jus ao citado benefício, uma vez que preenchem todos os requisitos, não podendo a quantidade de droga apreendida ser considerado em seu desfavor.
6. A legitimidade para pleitear a restituição de veículo automotor apreendido no flagrante do crime de tráfico de entorpecentes é do proprietário do veículo e após o trânsito em julgado da sentença, desde que demonstrada sua boa-fé. Não sendo o réu o dono do bem móvel, carece a ele a legitimidade para tanto.
7. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para, em relação ao réu Alexandre Aparecido da Silva, estabelecer a pena em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, além de 883 (oitocentos e oitenta e três) dias-multa; em relação à ré Eduarda Serpa Farias Rodrigues do Nascimento estabelecer a pena em 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, além de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa; e em relação à ré Edilane da Silva Roque estabelecer a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.